Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-72.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Livramento de Nossa Senhora Apelação nº 8000931-72.2023.8.05.0153 Apelante: Douglas Ferreira da Silva Advogado: Guto Rodrigues Tanajura (OAB/BA 20.835) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Emy Kadma Silva Sobral Ganzert Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DE DESACATO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. USO DE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória pelos crimes de lesão corporal qualificada (violência doméstica) e desacato. A defesa alegou suposta violação ao art. 155 do CPP, ausência de provas quanto à autoria e materialidade, além de requerer a absolvição ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena. II. Questão em discussão Análise da validade da sentença condenatória quanto ao uso de provas produzidas na fase inquisitorial, suficiência do conjunto probatório para a condenação, e necessidade de revisão da pena imposta no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 1. Existência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial (depoimentos em juízo, laudo pericial e confissão do réu). 2. A prova oral, especialmente o depoimento da vítima em consonância com o laudo, confirma a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. 3. A autoria do crime de desacato foi confirmada por testemunhos e pela confissão do réu em audiência. 4. Na dosimetria, reconhecida a omissão na aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de desacato. 5. Redução da pena para 06 (seis) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É válida a sentença que se apoia em provas colhidas sob contraditório judicial, ainda que contenha referência a elementos informativos extrajudiciais. A confissão espontânea reconhecida na sentença deve gerar redução da pena, salvo fundamentação específica em sentido contrário. Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, II e VII; CP, arts. 129, § 9º, 331, e 65, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF; Tema 983/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000931-72.2023.8.05.0153, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do relator.